Tribunal: STF
Processo: Rcl 42642
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 44. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Vitor Carpintero Garcia Lobato, com fulcro no art. 988 do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Processo nº 1002799-78.2016.8.26.0053, que supostamente teria contrariado a Súmula Vinculante 44.
    2. O reclamante narra ter participado de concurso público para admissão ao cargo de oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, cujo edital previa a realização de fase para avaliação psicológica dos candidatos. Reporta, todavia, inexistir previsão legal para a realização de psicotécnico no certame. 
      Anota que “a previsão de aplicação do exame psicotécnico ao concurso em questão dava-se, à época, somente na novel disciplina do sistema de ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo, através da Lei Complementar nº 1.036, de 11 de janeiro de 2008, em que o Decreto nº 54.911, de 14 de outubro de 2009 (art. 35, § 1º, “4”) há previsão de aplicação dos exames psicológicos”. 
     Sustenta destituído o decreto de aptidão para atender a disposição constitucional de previsão em lei, justamente ante sua natureza jurídica infralegal. Afirma que o ato impugnado amparou-se na Lei Estadual 697/1992, a qual, contudo, não é específica para a carreira em questão.
    3. Postula a procedência da reclamação para cassar o acórdão impugnado, declarar a nulidade do exame psicológico e seguir no concurso de ingresso para admissão ao cargo de aluno oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Requer, ainda, o deferimento do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, haja vista o caráter repetitivo do litígio e em razão da manifesta improcedência do pedido.
    É o relatório.
    Decido.
    1. De início, tendo a parte reclamante afirmado a inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, concedo-lhe o benefício da gratuidade de justiça (arts. 98 e 99, § 3º do CPC/2015 e art. 21, XIX, do RISTF).
    2. A via estreita da reclamação constitucional (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de decisão desta Suprema Corte proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que pertinente, nesta última hipótese, à mesma relação jurídica e às mesmas partes. 
    3. O reclamante sustenta afronta à Súmula Vinculante 44, segundo a qual “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.
    4. A exigência de exame psicotécnico nos concursos públicos, como condição ao acesso a determinados cargos públicos somente é possível, nos termos do que prescreve a Constituição Federal, se houver lei em sentido material (ato emanado do Poder Legislativo) que assim autorize, além de previsão em edital do certame. A lógica subjacente a esta exigência é garantir um grau mínimo de objetividade e publicidade dos critérios que nortearão a avaliação psicotécnica como forma de evitar favorecimentos indevidos.
    5. Transcrevo trecho da decisão reclamada:
    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. - A constitucionalidade da exigência de exame psicotécnico como requisito para ingresso no serviço público, e da adoção de critérios para avaliação do candidato, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no RE n. 758.533/MG. Nega-se provimento ao recurso. 
    [...]”
    6. Concluiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela legalidade da exigência do exame psicológico no concurso de acesso ao cargo de Policial Militar com base no art. 3º, § 1º, item 2, do Decreto Estadual nº 41.113/1996, que regulamentou o art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 697/1992, os quais prescrevem, respectivamente:
    Decreto Estadual nº 41.113/96: 
    “Artigo 3.º- O concurso público a que se refere o artigo anterior constará de provas e títulos. 
    § 1.º - As provas a que se refere este artigo serão as seguintes: 
    1. prova escrita, ao nível de 1.º grau;
    2. exames psicológicos;
    3. exames de saúde;
    4. prova de condicionamento físico.
    (...) §3.º - As provas a que se referem os itens 2 a 4 do §1º deste artigo terão caráter eliminatório.”
    Lei Complementar nº 697/92: 
    “Artigo 2º - A graduação de Soldado fica subdividida em 2 (duas) classes: 
    I - Soldado PM de 2ª Classe - aquele que, após aprovação em concurso público de provas e títulos, for nomeado para o cargo inicial de praças, em caráter de estágio probatório, para realização do curso de formação técnico-profissional; 
    II - Soldado PM de 1ª Classe - aquele que tiver sido aprovado no curso de formação técnico-profissional e preencher os requisitos estabelecidos em decreto. 
    Parágrafo único - Será exonerado o Soldado PM de 2ª Classe que não for aprovado no curso de formação técnico-profissional ou, a qualquer tempo, se não preencher os requisitos estabelecidos em decreto.” 
    7. Diante da existência de legislação autorizativa e da previsão em edital para realização de exame psicológico, não há falar em contrariedade à Súmula Vinculante 44. Nesse sentido:
    “Ementa: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVABILIDADE NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de via processual de caráter eminentemente excepcional. 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018. 3. In casu, não se verifica ofensa ao teor da Súmula Vinculante 44, haja vista que a havia previsão legal para a realização de exame psicotécnico. A revisão do mérito da correção do exame, pretendida pelo reclamante, demandaria revolvimento do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita da reclamação. 4. Reclamação que se julga improcedente” (Rcl 38973, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SÚMULA VINCULANTE 44. 1. O Supremo Tribunal Federal tem afirmado a validade do exame psicotécnico, como requisito para o ingresso nas carreiras militares do Estado de São Paulo, com fundamento na Lei Estadual nº 10.123/1968. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl 26239 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.3.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 44. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. 1. A sentença que indica haver leis amparando a exigência do exame psicotécnico em concurso público está de acordo com a Súmula Vinculante 44 (Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público). 2. A alegação de que as leis citadas não prevêem o teste psicológico extrapola o restrito âmbito da reclamação. 3. Reclamação não é recurso. Não está entre suas importantes finalidades funcionar como um atalho para trazer ao Supremo Tribunal Federal toda e qualquer discussão em curso nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 26.711 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 20.6.2017) 
    8. Nessa linha de argumentação jurídica, os seguintes precedentes judiciais, tomados em decisão monocrática: Rcl. 35.623, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 5.8.2019, Rcl. 35.623, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 02.5.2019,Rcl. 25.230, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 5.10.2016; Rcl. 25.383, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje 20.10.2016; Rcl. 24.176, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 9.6.2016.
    9. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora